Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E AGIOTAGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de despejo, decretou a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, determinou o despejo da apelante do imóvel, condenou-a ao pagamento de aluguéis vencidos entre setembro de 2019 e março de 2021, no valor de R$ 475.714,67, acrescidos dos encargos vencidos no curso da demanda, com correção monetária pelo IPCA até a citação e, a partir de então, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC. A apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas; (ii) apurar a existência de vício de consentimento ou simulação no contrato de locação firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas consideradas protelatórias ou irrelevantes, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.
4. A produção de prova testemunhal foi oportunizada, sendo colhida apenas uma testemunha pela parte apelante, que não justificou adequadamente a ausência da segunda testemunha arrolada.
5. A prova emprestada foi corretamente indeferida, pois os processos indicados não discutem a causa debendi das notas promissórias, não guardando pertinência direta com o objeto da lide.
6. O indeferimento de ofício ao tesoureiro do SINTRAMOMERPI não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia diz respeito à validade do contrato de locação, e não à aquisição ou titularidade anterior do imóvel.
7. A inexistência de prova de coação ou de qualquer outro vício de consentimento impede a declaração de nulidade do contrato, nos termos dos arts. 104, 167 e 171 do CC.
8. A ausência de vínculo entre as notas promissórias juntadas aos autos e a apelada, bem como a inexistência de prova documental de agiotagem, impede o reconhecimento da alegada simulação.
9. A ausência de propriedade formal do imóvel pelo locador não invalida o contrato de locação, pois a Lei do Inquilinato não exige a condição de proprietário para a validade da avença, bastando a posse do bem, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
10. Os recibos de pagamento de aluguel apresentados pelo próprio apelante evidenciam a existência de relação locatícia entre as partes, afastando a tese de simulação.
11. A apelada foi sucumbente em parcela mínima do pedido, o que afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de produção de provas é legítima quando as diligências pretendidas são irrelevantes, protelatórias ou não guardam pertinência com a controvérsia.
2. A ausência de prova de coação, simulação ou vínculo entre as partes com relação a alegada agiotagem impede a declaração de nulidade do contrato de locação.
3. A posse do imóvel é suficiente para legitimar o locador na celebração do contrato de locação, sendo desnecessária a prova de propriedade formal.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 167, 171, 389 e 406; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 373, II, 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1196824/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.02.2013, DJe 26.02.2013.